Tribunal: TJDFT
Processo: 0712541-41.2017.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÕES DE IMISSÃO DE POSSE, INDENIZAÇÃO PELO USO DO IMÓVEL, OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. NEGÓCIO SIMULADO. NULIDADE ABSOLUTA. IMISSÃO DE POSSE. IMPROCEDÊNCIA. INDENIZAÇÃO PELO USO DO IMÓVEL. NÃO CABIMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA QUITADA. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. PROCEDÊNCIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
1. Constatada a presença de simulação na escritura pública de confissão de dívida com garantia de alienação fiduciária, impõe-se a declaração da nulidade absoluta do negócio, com o consequente cancelamento dos registros decorrentes da alienação fiduciária simulada (CC 167/169 c/c LRP 214).
2. Diante da nulidade do negócio simulado, são improcedentes os pedidos de imissão de posse e de condenação do réu ao pagamento de indenização pelo uso do imóvel.
3. Comprovada a boa-fé do adquirente, bem como a quitação do preço, é cabível a adjudicação do imóvel a seu favor.
4. Demonstrada a ofensa a direito da personalidade, é cabível a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 20.000,00.
5. Determinada a adjudicação do imóvel ao adquirente de boa-fé, afasta-se a condenação solidária dos vendedores ao pagamento de indenização por danos decorrentes da evicção.
6. Deu-se provimento aos apelos do réu, nas ações de imissão de posse e indenização pelo uso do imóvel.
7. Deu-se provimento aos apelos do autor e da terceira ré, na ação de obrigação de fazer c/c danos morais.